Tribunal: TJMT
Processo: 1025819-67.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025819-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.513.959/0001-30 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – USO DO TERMINAL TELEFÔNICO PARA FINS COMERCIAIS – DIREITO À REVISÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS NOS AUTOS - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 160364207, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, determinou que a reclamada revise as faturas com vencimentos em 15/02/2022, 15/03/2022, 17/03/2022 e 24/03/2022 e emita novas fatura com vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de sua juntada nos autos, tornando, confirmando os efeitos da medida liminar anteriormente concedida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da
dialeticidade. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante utiliza no desempenho de suas atividades empresariais os serviços de telefonia prestados pela reclamada, através do contrato agrupador nº 503.207.183-4, do qual faz parte as linhas telefônicas (65) 3624-2137, (65) 3624-5658, (65) 3623-1488, (65) 3623-2831, (65) 3623-4286 e (65) 3622-3636.

Afirma que, no dia
08/01/2022
, os telefones pararam de funcionar, razão pela qual entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nºs
2022.92253709, 2022.0000725943, 2022.8000725995, 2022.02422462, 2022.5168594165, 2022.62563345, 2022.52564994, 2022.5001053033, 2022.8530941219, 2022.1001032767, 2022.011700607, 2022.2001135805, 2022.7688518616, 2022.53334147, 2022.01262087908, 2022.5206743903, 2022.011700607
e
202254274372
.

Ainda, em
17/01/2021
, registrou reclamação na ouvidoria da reclamada (protocolo
2022.011700607)
,
bem como

no
site
da ANATEL, em
26/01/2022
,
conforme protocolo nº
202201262087908 (id. 160363693)
.

Em
11/02/2022
, o técnico da empresa reclamada compareceu ao local, informando que o problema era na rede da região, e ainda, que seria necessária a substituição do serviço de linha telefônica convencional para o serviço OI FIBRA,
que foi autorizado pela reclamante
.

Assevera que, após a migração para OI FIBRA, as linhas não funcionaram adequadamente, razão pela qual o serviço foi cancelado em
18/02/2022
e solicitado o retorno para a telefonia convencional.

Sustenta que o restabelecimento dos serviços convencionais não ocorreu corretamente, tendo a reclamante registado novas reclamações no
site
da ANATEL em
21/02/2022 e 17/03/2022
, conforme
protocolos nºs 202202214479879 e 202203175419319 (ids. 160363695 e 160363696), respectivamente
, entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

Informa que utiliza os serviços da reclamada para realizar vendas e atendimentos aos clientes, sendo que veicula o nº (65) 36245658 em todas as mídias de propaganda (ids. nºs
160363698/160363699
), restando prejudicada em suas operações comerciais, em razão da inércia da reclamada na solução do problema.

Ainda, no id. 160364155, a reclamante pleiteou a revisão das faturas telefônicas, em razão da ausência de serviços prestados pela reclamada.

A demandada, por sua vez, alega que os serviços foram devidamente prestados e usufruídos, sendo lícita a respectiva cobrança, afirmando a inexistência de danos morais.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a revisão das faturas discutidas nos autos.

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do bloqueio indevido das linhas telefônicas da demandante, sendo que o terminal de nº (65) 3624-5658 era utilizado para fins comerciais.

Ademais, a parte autora
buscou uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. princípio da inafastabilidade da jurisdição.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001150-38.2020.8.16.0149 - Salto do Lontra -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO -

J. 25.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA. NÚMERO DE TELEFONE UTILIZADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUÍZO À ATIVIDADE COMERCIAL E MÁCULA À CREDIBILIDADE DA EMPRESA VERIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. “QUANTUM” ARBITRADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015556-02.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 29.03.2021) (grifei)

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso
. Contudo,

os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação

(CC, art.

405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

compet
ê
ncia desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do

Trf

5
ª
Regi
ã
o, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

determinando, de ofício,

que os juros de mora
incidam a partir da data da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023